Tribunal: STF
Processo: RE 1327488
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul (Vol. 5).
    Segundo informações constantes dos autos, a parte autora “protocolou pedido de execução complementar para pagamento das diferenças oriundas da aplicação do INPC como critério de correção monetária do principal, com amparo no que restou decidido pelo STF no Tema 810 de repercussão geral” (Vol. 2). 
    Todavia, entendeu-se que a decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 810 não deve ser aplicada, em razão da coisa julgada.
    Irresignado, GILMAR LUIZ FALCADE, ora recorrente, impetrou Mandado de Segurança, sobrevindo decisão que denegou a ordem, para determinar a aplicação da Taxa Referencial - TR, em observância à segurança jurídica. 
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7), foram rejeitados (Vol. 9).
    No RE (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GILMAR LUIZ FALCADE sustenta violação ao artigo 5º, XXXVI, da CF/1988 e ao entendimento firmado por esta CORTE nos Temas 810, 733 e 100 da repercussão geral. Em suma, defende a inconstitucionalidade da aplicação da TR como critério de correção monetária de débitos da Fazenda Pública.
    A Presidência desta CORTE negou seguimento ao apelo ao fundamento de que incide o óbice do Tema 660 e da Súmula 279 do STF (Vol. 25).
    Interposto Agravo Interno (Vol. 26), a Presidência reconsiderou a decisão agravada e determinou a distribuição do processo (Vol. 34).
    É o relatório. Decido. 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob o regime de repercussão geral, firmou as seguintes teses: “
    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Nos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do Plenário, esta CORTE afastou a modulação de efeitos da decisão, nos termos da seguinte ementa: 
    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.
    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.
    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.
    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870.947-ED, em que figurei como relator para a acórdão, DJe de 3/2/2020)
    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento.
    Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 03-09-2020). 
    No mesmo sentido: RE 652059 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, DJe 02-12-2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para conceder a ordem, aplicando o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810. 
    Custas pelo impetrado. Sem honorários advocatícios.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente